Tribunal: TJDFT
Processo: 0744069-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744069-70.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON SIMOES CORREA, CARLOS HENRIQUE SIMOES CORREA AGRAVADO: ALAIDES ALVES LEMOS, LUARA ALVES LEMOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELLINGTON SIMÕES CORREA e CARLOS HENRIQUE SIMÕES CORREA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Ação de Conhecimento no 0706947-74.2021.8.07.0017, proposta em desfavor de ALAIDES ALVES LEMOS e LUARA ALVES LEMOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 211616578 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu pedido de averbação da transmissão do imóvel situado no Lote 05, apartamento 407, Área Central 02, Setor Habitacional Riacho Fundo I, Brasília-DF, mat. 68.132, junto ao 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para o agravante CARLOS HENRIQUE SIMÕES CORREA. Na oportunidade, o d. Juízo a quo assinalou a necessidade de que o imóvel seja arrolado no inventário de ROSELI SALVADOR CORREA para que, somente após a partilha entre os herdeiros, possa ser transferido para o Sr. CARLOS HENRIQUE SIMÕES CORREA, com o pagamento dos respectivos emolumentos. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam que a ação originária fora inicialmente proposta por seu genitor, ROSELI SALVADOR CORREA. Com seu falecimento, assumiram o polo ativo da demanda, em substituição. Apontam que firmaram acordo extrajudicial com as agravadas, devidamente homologado pelo Juízo de origem. Neste acordo, fora determinado que, em relação ao apartamento 407, do Lote 05, Área Central 02, Setor Habitacional Riacho Fundo I, Brasília-DF, mat. 68.132, o imóvel pertencerá à CARLOS HENRIQUE SIMÕES CORREA. Ponderam que o imóvel, ao contrário do afirmado pela d. Magistrada, não pertence ao acervo patrimonial do de cujus, sendo desnecessário seu arrolamento em inventário. Afirmam que atualmente o imóvel pertence à ré LUARA ALVES LEMOS. Com base nesses argumentos, os agravantes postulam a reforma da r. decisão recorrida, para que seja autorizada a expedição de alvará judicial para a transferência do Apartamento 407, situado no lote 05, Área Central 02, Setor Habitacional Riacho Fundo I, Brasília/DF, mat. 68.132 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para CARLOS HENRIQUE SIMÕES CORREA. Subsidiariamente pleiteiam a expedição de alvará judicial para a transferência do referido imóvel para o nome do falecido ROSELI SALVADOR CORREA, a fim de que o bem possa ser arrolado por seus herdeiros em procedimento especial de inventário. Preparo recursal recolhido, consoante o comprovante carreado aos autos no ID 65191917. É o relatório. Decido. Verifico que os agravantes não postularam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se as agravadas para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024 às 14:14:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora